Tribunal: TJDFT
Processo: 0736628-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS/DF (SUSCITADO). APURAÇÃO DE CRIMES PRATICADOS CONTRA MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO 1, DE 23-JULHO-2024, DO TJDFT. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS/DF.
I – Caso em exame:
1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e do Adolescente, em face da autoridade judiciária do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas/DF, para conduzir o feito relacionado a suposta prática de crimes de ameaça, injúria e dano praticados, em contexto de violência doméstica.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em fixar a competência do juízo para processar e julgar crimes contra mulher adulta (maior de 18 anos), em contexto de violência doméstica, em que a investigada também ameaçou, indiretamente, a filha da vítima, adolescente de 15 (quinze) anos.
III – Razões de decidir:
3. O artigo 2o da Resolução n. 1/2024 do TJDFT estabeleceu que a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente é competente para processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência relacionados a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar, incluindo aqueles em conexão com crimes em que a mulher também é vítima.
4. No caso, em tese, o comportamento agressivo da investigada e ameaça de morte teve como alvo direto a sua genitora. A ameaça de morte também contra a irmã adolescente, mas dita diretamente à mãe, teve como fim causar a esta maior temor, o que não é suficiente para atrair a competência da vara especializada.
IV – Dispositivo:
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado: Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas/DF.